Tribunal: STJ
Processo: 5006947-06.2020.8.21.0072
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866415 - RS (2025/0050289-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLEISON ARLETO DE MOURA
ADVOGADOS
: RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
WILLIAM RAYMUNDO FORTES - RS129348
ALEXANDRE JACOBI SEGURA - RS091368
RYAN CORRÊA CARDOSO - SC073637
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ.
2. O agravante foi condenado pelo crime previsto no
caput, c/c
da
art. 33,
art. 40, inciso V,
à pena de 7 anos e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 700 dias-
Lei 11.343/2006,
multa. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em apelação, redimensionou
a pena para 6 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 640 dias-multa,
mantendo a negativa do tráfico privilegiado.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 59 do Código Penal e 33,
§ 4o, da
A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o
Lei 11.343/2006.
recurso especial com fundamento na Súmula n. 83, STJ. No agravo em recurso especial, a
decisão monocrática consignou que, para afastar a incidência da Súmula n. 83, STJ, seria
necessário demonstrar, com precedentes contemporâneos ou supervenientes, a divergência
da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou a inaplicabilidade dos julgados citados
na decisão de inadmissibilidade. Constatou-se que o agravante não realizou o cotejo
analítico necessário, citando apenas julgados sem demonstrar contemporaneidade, razão
pela qual aplicou-se a Súmula n. 182, STJ.
4. No agravo regimental, a defesa reafirma a tese de aplicação da causa de diminuição
prevista no
§ 4o, da
argumentando que o afastamento do redutor
art. 33,
Lei 11.343/2006,
careceria de base legal e que não haveria prova de dedicação criminosa.
Documento eletrônico VDA52577644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 37587189-6de1-4096-9bc8-a8d13e530c97

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos
específicos e suficientes para afastar a aplicação da Súmula n. 182, STJ, e permitir o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, que
aplicou a Súmula n. 83, STJ, atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que a Súmula n.
83, STJ, aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos pela alínea "a" quanto pela alínea
"c" do permissivo constitucional.
8. A mera alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 83, STJ, desacompanhada da
demonstração de que os precedentes citados na decisão de inadmissibilidade estariam
superados ou seriam inaplicáveis ao caso, não satisfaz o requisito da impugnação específica
previsto no
do Código de Processo Civil e no
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Precedentes de Corte regional não são aptos a afastar a incidência da Súmula n. 83 do
2.
STJ.
Cabia ao recorrente, em atenção ao princípio da dialeticidade, demonstrar
especificamente o desacerto da decisão monocrática para ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Lei 11.343/2006,
§ 4o; Código Penal,
art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em
03.07.2023; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 20.04.2023.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, não conhecer do agravo regimental.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan
Paciornik.

Brasília,
.
24 de novembro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA52577644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 37587189-6de1-4096-9bc8-a8d13e530c97

Documento eletrônico VDA52577644 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Publicação no DJEN/CNJ de 27/11/2025. Código de Controle do Documento: 37587189-6de1-4096-9bc8-a8d13e530c97

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2866415 - RS (2025/0050289-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: KLEISON ARLETO DE MOURA
ADVOGADOS
: RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249

WILLIAM RAYMUNDO FORTES - RS129348

ALEXANDRE JACOBI SEGURA - RS091368

RYAN CORRÊA CARDOSO - SC073637
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO
SUL
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182
DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo
em recurso especial, com fundamento na ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão de inadmissibilidade, aplicando-se a Súmula n. 182, STJ.
2. O agravante foi condenado pelo crime previsto no
caput, c/c
da
art. 33,
art. 40, inciso V,
à pena de 7 anos e 7 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 700 dias-
Lei 11.343/2006,
multa. O Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, em apelação, redimensionou
a pena para 6 anos, 4 meses e 17 dias de reclusão, em regime semiaberto, e 640 dias-multa,
mantendo a negativa do tráfico privilegiado.
3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 59 do Código Penal e 33,
§ 4o, da
A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem inadmitiu o
Lei 11.343/2006.
recurso especial com fundamento na Súmula n. 83, STJ. No agravo em recurso especial, a
decisão monocrática consignou que, para afastar a incidência da Súmula n. 83, STJ, seria
necessário demonstrar, com precedentes contemporâneos ou supervenientes, a divergência
Documento eletrônico VDA52577645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: 2ffc3aa6-6c4d-4a23-9e26-4d960bd0d93d

da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ou a inaplicabilidade dos julgados citados
na decisão de inadmissibilidade. Constatou-se que o agravante não realizou o cotejo
analítico necessário, citando apenas julgados sem demonstrar contemporaneidade, razão
pela qual aplicou-se a Súmula n. 182, STJ.
4. No agravo regimental, a defesa reafirma a tese de aplicação da causa de diminuição
prevista no
§ 4o, da
argumentando que o afastamento do redutor
art. 33,
Lei 11.343/2006,
careceria de base legal e que não haveria prova de dedicação criminosa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. A questão em discussão consiste em saber se o agravo regimental apresentou argumentos
específicos e suficientes para afastar a aplicação da Súmula n. 182, STJ, e permitir o
conhecimento do agravo em recurso especial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão monocrática, que
aplicou a Súmula n. 83, STJ, atrai a incidência da Súmula n. 182, STJ, que impede o
conhecimento do agravo regimental.
7. A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça considera que a Súmula n.
83, STJ, aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos pela alínea "a" quanto pela alínea
"c" do permissivo constitucional.
8. A mera alegação de inaplicabilidade da Súmula n. 83, STJ, desacompanhada da
demonstração de que os precedentes citados na decisão de inadmissibilidade estariam
superados ou seriam inaplicáveis ao caso, não satisfaz o requisito da impugnação específica
previsto no
do Código de Processo Civil e no
parágrafo único,
art. 932, inciso III,
art. 253,
inciso I, do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido.
Tese de julgamento:
1. Precedentes de Corte regional não são aptos a afastar a incidência da Súmula n. 83 do
2.
STJ.
Cabia ao recorrente, em atenção ao princípio da dialeticidade, demonstrar
especificamente o desacerto da decisão monocrática para ser conhecido.
Dispositivos relevantes citados:
Documento eletrônico VDA52577645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: 2ffc3aa6-6c4d-4a23-9e26-4d960bd0d93d

CPC,
III; Regimento Interno do STJ,
parágrafo único, I;
art. 932,
art. 253,
Lei 11.343/2006,
§ 4o; Código Penal,
art. 33,
art. 59.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no HC 752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em
03.07.2023; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado
em 20.04.2023.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por KLEISON ARLETO DE
contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial por
MOURA
ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade, com
aplicação da Súmula n. 182, STJ (fls. 696-700).
O agravante foi condenado pelo crime previsto no
, c/c
art. 33, caput
da
à pena de 7 (sete) anos e 7 (sete) dias de reclusão,
art. 40, inciso V,
Lei 11.343/2006,
em regime semiaberto, e 700 dias-multa (fls. 367-373).
O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL, em
apelação, redimensionou a pena para 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 17 (dezessete) dias
de reclusão, em regime semiaberto, e 640 dias-multa, mantendo a negativa do tráfico
privilegiado (fls. 598-601).
A defesa interpôs recurso especial alegando violação aos arts. 59 do Código
Penal e 33, § 4o, da
A Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem
Lei 11.343/2006.
inadmitiu o recurso especial com fundamento na Súmula n. 83, STJ (fls. 629-634).
No agravo em recurso especial, a decisão monocrática consignou que, para
afastar a incidência da Súmula n. 83, STJ, seria necessário demonstrar, com precedentes
contemporâneos ou supervenientes, a divergência da jurisprudência do SUPERIOR
TRIBUNAL DE JUSTIÇA ou a inaplicabilidade dos julgados citados na decisão de
inadmissibilidade. Constatou-se que o agravante não realizou o cotejo analítico necessário,
citando apenas julgados sem demonstrar contemporaneidade, razão pela qual aplicou-se a
Súmula n. 182, STJ (fls. 696-700).
No agravo regimental ora em exame, protocolado em 3 de novembro de 2025, a
defesa sustenta a tempestividade recursal e, no mérito, reafirma a tese de aplicação da
Documento eletrônico VDA52577645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: 2ffc3aa6-6c4d-4a23-9e26-4d960bd0d93d

causa de diminuição prevista no
§ 4o, da
argumentando que o
art. 33,
Lei 11.343/2006,
afastamento do redutor careceria de base legal e que não haveria prova de dedicação
criminosa (fls. 705-714).
É o relatório.
VOTO
A questão central do presente agravo regimental consiste em verificar se a
defesa impugnou especificamente os fundamentos da decisão monocrática agravada, nos
termos exigidos pelo
§ 1o, do Código de Processo Civil e pela Súmula n. 182,
art. 1.021,
STJ.
A decisão monocrática de fls. 696-700 foi expressa ao indicar o fundamento
para o não conhecimento do agravo em recurso especial. Consignou-se que, inadmitido o
recurso especial pela Segunda Vice-Presidência do Tribunal de origem com base na
Súmula n. 83, STJ, incumbiria ao agravante demonstrar, com precedentes contemporâneos
ou supervenientes aos mencionados na decisão de inadmissibilidade, que a orientação
jurisprudencial do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA seria diversa ou que os julgados
citados não se aplicariam ao caso concreto. A decisão registrou, de forma inequívoca, que o
agravante não cumpriu esse ônus, limitando-se a citar julgados sem realizar o cotejo
analítico exigido e sem demonstrar a contemporaneidade dos precedentes invocados.
O agravo regimental, contudo, não enfrenta esse fundamento específico. A peça
recursal volta-se exclusivamente ao mérito da causa de diminuição do
§ 4o, da
art. 33,
reiterando argumentos sobre a ausência de prova de dedicação criminosa
Lei 11.343/2006,
e transcrevendo precedentes acerca da aplicação do tráfico privilegiado. Não há, em
momento algum, tentativa de demonstrar que o equívoco da decisão agravada quanto ao
fundamento de não impugnação da Súmula n. 83, STJ.
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a ausência de
impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada atrai a incidência da Súmula
n. 182, STJ, segundo a qual é inviável o agravo que deixa de atacar especificamente os
fundamentos da decisão agravada. Quando o recurso especial é inadmitido com base na
Súmula n. 83, STJ, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando que outro é o
entendimento jurisprudencial desta Corte.
Nesse sentido, confira-se precedente da Quinta Turma:
Documento eletrônico VDA52577645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: 2ffc3aa6-6c4d-4a23-9e26-4d960bd0d93d

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL.
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática
que não conheceu do agravo em recurso especial, com fundamento no
do CPC e do
parágrafo único, I, do
art. 932, inciso III,
art. 253,
Regimento Interno desta Corte.
2. O Tribunal de origem inadmitiu recurso especial interposto
pelos recorrentes, que se opunham ao acórdão que negou provimento a
recurso em sentido estrito contra decisão de primeiro grau que suspendeu
temporariamente o direito à habilitação para conduzir veículo automotor,
aplicando a medida cautelar do
-A, § 2o, do Código de Trânsito
art. 278
Brasileiro.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se o agravo
regimental apresentou argumentos específicos e suficientes para afastar a
aplicação do
do CPC e do
parágrafo único, I,
art. 932, inciso III,
art. 253,
do Regimento Interno desta Corte e, assim, permitir o conhecimento do
agravo em recurso especial.
III. Razões de decidir
4. Precedentes de Corte regional não são aptos a afastar a
incidência da Súmula 83, STJ.
5. Cabia ao ora recorrente, em atenção ao princípio da
dialeticidade, demonstrar especificamente o desacerto da decisão
monocrática.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo regimental improvido Tese de julgamento: "1.
Precedentes de Corte regional não são aptos a afastar a incidência da
Súmula 83 do STJ. 2. Cabia ao ora recorrente, em atenção ao princípio da
dialeticidade, demonstrar especificamente o desacerto da decisão
monocrática para ser conhecido. ".
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro,
-A, § 2o.Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC
art. 278
752.579/BA, Rel. Min. João Batista Moreira, Quinta Turma, julgado em
03.07.2023; STJ, AgRg no HC 777.246/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta
Turma, julgado em 20.04.2023.
(AgRg no
relator Ministro Messod
AREsp n. 2.904.808/PR,
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
)
19/8/2025,
27/8/2025.

No caso concreto, o agravante não trouxe elementos aptos a desconstituir o
fundamento específico da decisão monocrática. Limitou-se a reiterar a tese de mérito sobre
o tráfico privilegiado, sem enfrentar a questão processual que motivou o não conhecimento
do agravo em recurso especial. Essa postura caracteriza deficiência na dialeticidade
recursal, impedindo o conhecimento do presente agravo regimental.
Documento eletrônico VDA52577645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: 2ffc3aa6-6c4d-4a23-9e26-4d960bd0d93d

Registre-se que a jurisprudência consolidada desta Corte Superior considera que
a Súmula n. 83, STJ, aplica-se tanto aos recursos especiais interpostos pela alínea "a"
quanto pela alínea "c" do permissivo constitucional. A mera alegação de inaplicabilidade
do verbete sumular, desacompanhada da demonstração de que os precedentes citados na
decisão de inadmissibilidade estariam superados ou seriam inaplicáveis ao caso, não
satisfaz o requisito da impugnação específica previsto no
do Código de
art. 932, inciso III,
Processo Civil e no
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno do Superior
art. 253,
Tribunal de Justiça.
Ante o exposto,
do agravo regimental.
NÃO CONHEÇO
É o voto.

Documento eletrônico VDA52577645 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/11/2025 21:26:56
Código de Controle do Documento: 2ffc3aa6-6c4d-4a23-9e26-4d960bd0d93d

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0050289-8
AREsp 2.866.415 /
RS
MATÉRIA CRIMINAL
Número Origem: 50069470620208210072
EM MESA
JULGADO: 18/11/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. ANTÔNIO AUGUSTO BRANDÃO DE ARAS
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: KLEISON ARLETO DE MOURA
ADVOGADOS
: RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
WILLIAM RAYMUNDO FORTES - RS129348
ALEXANDRE JACOBI SEGURA - RS091368
RYAN CORRÊA CARDOSO - SC073637
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: KLEISON ARLETO DE MOURA
ADVOGADOS
: RAFAEL ROXO REINISCH - SC027249
WILLIAM RAYMUNDO FORTES - RS129348
ALEXANDRE JACOBI SEGURA - RS091368
RYAN CORRÊA CARDOSO - SC073637
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, não conheceu do agravo regimental."
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca votaram
com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da
Fonseca.Ausentes, justificadamente, os Srs. Ministros Ribeiro Dantas e Joel Ilan Paciornik.
C542605155902614380<14@
2025/0050289-8 - AREsp 2866415 Petição : 2025/0106819-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA52446430 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 18/11/2025 17:53:43
Código de Controle do Documento: E67E9AF3-A02C-48D6-A0EF-055484C7A848